Tribunal: TJES
Processo: 5004079-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Aquisição; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004079-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA e outros
AGRAVADO: TDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004079-06.2021.8.08.0000

Recorrentes: Antônio Raimundo de Souza,

Lidiane Novais De Souza Gonçalves
e

Luisa Celia Novais De Souza Rosa.

Recorridas: Rio do Frade Empreendimentos Ltda, TDS Empreendimentos e Participações Ltda e INOCOOPES Empreendimentos e Serviços Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ANTÔNIO RAIMUNDO DE SOUZA,

LIDIANE NOVAIS DE SOUZA GONÇALVES
E

LUISA CELIA NOVAIS DE SOUZA ROSA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo
(ID 1472140),
em face da
DECISÃO
(ID 1472143) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, no bojo da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada pelos Recorrentes

em face de
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
,
TDS EMPREENDIMENTOS

PARTICIPAÇÕES LTDA

E

INOCOOPES
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
, cujo
decisum
deferiu o requerimento formulado pelas Requeridas
“para determinar ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1º Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02), procedendo-se, em contrapartida, à averbação da existência da ação tão somente na matrícula da área sob a qual se funda a pretensão autoral (1.950 do Livro 3-E)”.

Em suas razões, pleiteiam os Recorrentes, de início, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o devido preparo.

No mérito, sustentam, em síntese, que:
I)
“a
nte a duplicidade de defesa apresentada, com inovação em seus pedidos, além de juntada de documentos que não se referem a fatos novos, pelo contrário, todos de pleno conhecimento e ciência das requeridas TDS e Rio Frade, restando comprovada uma verdadeira inovação processual, necessário se faz a aplicação do disposto nos artigos 435 e 436, do Código de Processo Civil”;
II)
“a
análise efetuada quanto à determinação de baixa das preanotações junto ao Registro Geral de Imóveis devem ser revestidas, não somente por serem derivadas de pedido formulado após a apresentação de sua contestação, como, igualmente, não corresponder a realidade”;
III)
“
não há dúvidas que a baixa nessas anotações trará grave e irreversível prejuízo aos autores, sendo que, ao contrário, nenhum prejuízo acarretará as requeridas”.

Diante disso, pugnam que
“em sede de antecipação de tutela recursal seja determinado ao Oficial do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha que se abstenha de cumprir a determinação de cancelamento das anotações efetuadas, ou, em tendo as mesmas sido efetuadas, que seja cancelada e/ou novamente efetuadas caso não possa ser possível o cancelamento”.

Ao final, requerem que
“seja o presente recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada”.

Decisão (ID 1955544) proferida por esta Relatoria que deferiu o

pedido de Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, em grau recursal, indeferindo, porém, o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Devidamente intimados, apenas
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

e

TDS EMPREENDIMENTOS

PARTICIPAÇÕES LTDA
apresentaram Contraminuta (ID 2114011).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004079-06.2021.8.08.0000

Recorrentes: Antônio Raimundo de Souza,

Lidiane Novais De Souza Gonçalves
e

Luisa Celia Novais De Souza Rosa.

Recorridas: Rio do Frade Empreendimentos Ltda, TDS Empreendimentos e Participações Ltda e INOCOOPES Empreendimentos e Serviços Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

ANTÔNIO RAIMUNDO DE SOUZA,
LIDIANE NOVAIS DE SOUZA GONÇALVES
E

LUISA CELIA NOVAIS DE SOUZA ROSA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo
(ID 1472140),
em face da
DECISÃO
(ID 1472143) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, no bojo da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada pelos Recorrentes

em face de
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
,
TDS EMPREENDIMENTOS

PARTICIPAÇÕES LTDA

E

INOCOOPES
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
, cujo
decisum
deferiu o requerimento formulado pelas Requeridas
“para determinar ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1º Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02), procedendo-se, em contrapartida, à averbação da existência da ação tão somente na matrícula da área sob a qual se funda a pretensão autoral (1.950 do Livro 3-E)”.

Em suas razões, pleiteiam os Recorrentes, de início, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o devido preparo.

No mérito, sustentam, em síntese, que:
I)
“a
nte a duplicidade de defesa apresentada, com inovação em seus pedidos, além de juntada de documentos que não se referem a fatos novos, pelo contrário, todos de pleno conhecimento e ciência das requeridas TDS e Rio Frade, restando comprovada uma verdadeira inovação processual, necessário se faz a aplicação do disposto nos artigos 435 e 436, do Código de Processo Civil”;
II)
“a
análise efetuada quanto à determinação de baixa das preanotações junto ao Registro Geral de Imóveis devem ser revestidas, não somente por serem derivadas de pedido formulado após a apresentação de sua contestação, como, igualmente, não corresponder a realidade”;
III)
“
não há dúvidas que a baixa nessas anotações trará grave e irreversível prejuízo aos autores, sendo que, ao contrário, nenhum prejuízo acarretará as requeridas”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão
de ID 1955544,
deferindo
deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, em grau recursal, indeferindo, porém, o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado por estes
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

I – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No que tange ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelos Recorrentes, como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3°

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

In casu,
restou devidamente comprovado o direito à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, tendo em vista que as Recorrentes
LIDIANE NOVAIS DE SOUZA GONÇALVES
e
LUISA CELIA NOVAIS DE SOUZA ROSA
encontram-se desempregadas (IDs 1908038 e 1098039), sendo, inclusive, dispensadas de apresentarem a Declaração de Imposto de Renda (IDs 1908036 e 1098037), e que o Recorrente
ANTÔNIO RAIMUNDO DE SOUZA
está aposentado, recebendo um benefício previdenciário no valor de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Em sendo assim,
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes
, em grau recursal.

II - DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab inito,
cumpre historiar que a demanda originária restou ajuizada por

ANTÔNIO RAIMUNDO DE SOUZA
e sua esposa,
I
RACY NOVAIS DE SOUZA
,
atualmente falecida, sucedida nos autos pelas suas filhas,

LIDIANE NOVAIS DE SOUZA GONÇALVES
e
LUISA CELIA NOVAIS DE SOUZA ROSA.

Na oportunidade, os Autores propuseram
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
, em face dos Recorridos, sustentando que
“
as Empresas, ora requeridas, invadiram uma área de 179.791,35 m2 (cento e setenta e nove mil, setecentos e noventa e um metros quadrados, trinta e cinco decímetros quadrados), no local do objeto de litigio e instalaram placa dizendo-se proprietários do imóvel e o lotearam com base no decreto municipal”.

Sucede, contudo, que segundo alegaram os Autores,
“existe Decisão Judicial favorável ao Espólio de Jose Joaquim de Sant’anna Rosa, tendo como herdeiros Liotalia Nunes da Cruz e outros, Processo n° 035.980.278.796, Apelação cível, em tramite na Primeira Vara Cível do Fórum de Vila Velha/ES, conforme, decisão monocrática que favorece os requerentes, legitimando a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO”.

Afirmaram, ainda, que
“os requerentes adquiriram parte da área, aquisição esta reconhecida judicialmente por carta de adjudicação extraída do espolio de Jose Joaquim de Sant’anna Rosa, a qual transitou em julgado em 1994, sem contestação em ação própria, os quais reivindicam os seus direitos da referida área que pertence ao inventario de Jose Joaquim de Sant’anna Rosa, transitado em julgado em 1985”.

Diante disso, requereram
“
a interdição da área do objeto de litigio medindo 130.000m2, contra os requeridos
”,
e, ao final, que
“seja julgado procedente o pedido do Interdito Proibitório para que os requeridos não prossigam em construir quaisquer tipos de obras ali, enquanto não seja decidido judicialmente a Ação de Anulação de Escritura Publica e dos Registros, que tramita na 2ª Vara Cível do Fórum de Vila Velha/ES, originada do TJ/ES com decisão”.

Logo em sequência, restou proferido
Despacho pelo Magistrado de Piso
, nos seguintes termos:
“nos termos da lei 6.015/73, comunicar ao RGI a existência da presente lide”.

Diante disso,
restou averbado no Cartório de Registro de Imóveis a existência de Ação Judicial, em relação ao
imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02), como também da matrícula de nº 1.950 do Livro 3-E.

Com efeito, após apresentarem Contestação, sobreveio Petitório das Empresas Requeridas (ID 1472160), ora Recorridas, pleiteando o deferimento da
“
tutela provisória de urgência incidental, em razão da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano em desfavor das requeridas, determinando-se ao Cartório de Registro Geral de imóveis da 1ª Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matricula 75.759, do livro 2-OM, bem como das matriculas que dela sucederam, quais sejam, da 130.996 até a 131.021, do livro 02, da mesma Serventia”,
tendo em vista que a referida Ação Judicial foi ajuizada pelos Autores apenas sob o argumento de que
“seriam possuidores de uma área de 130.000,00 m2 (cento e trinte mil metros quadrados), a qual, segundo o Termo de Adjudicação por eles apresentados as fls. 24/24-v, estaria registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES, sob a matricula de n° 1.950, do livro nº 3-E”.

Nesta seara, sobreveio o
decisum
guerreado, no qual o Magistrado de Piso determinou “
ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1º Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02), procedendo-se, em contrapartida, à averbação da existência da ação tão somente na matrícula da área sob a qual se funda a pretensão autoral (1.950 do Livro 3-E)”.

Na hipótese, o Juízo
a quo
considerou que
“a
área objeto da presente ação (130.000m2) integra a gleba maior registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis sob o nº 1.950”,
de modo que,
“tratando-se de anotação acerca da existência da demanda, esta deve estar adstrita ao imóvel
sub judice,
sob pena de atingir o interesse de terceiros, estranhos à lide”.

Com efeito, analisando os presentes autos, verifica-se que os Recorrentes ajuizaram a presente Ação alegando que são possuidores de um terreno de
cento e trinta mil metros quadrados (130.000,00 m2), no Bairro Guaranhuns, em Vila Velha – ES
,
requerendo, em sua Petição Inicial, especificamente,
“a interdição da área do objeto de litigio medindo 130.000m2, contra os requeridos”.

No intuito de
comprovar a posse sobre referido imóvel, acostaram
a Certidão do Cartório Teixeira, do 3º Ofício de Notas de Vila Velha, expedindo Carta de Adjudicação
, tendo como Outorgante
ESPÓLIO DE JOSE JOAQUIM DE SANT’ANNA ROSA
, e Outorgados

ANTÔNIO RAIMUNDO DE SOUZA e sua esposa
(ID 1472153, fls. 3/6), referente a
“
uma área de terreno medido cento e trinta mil metros quadrados (130.000,00 m2), no Bairro Guaranhuns – Vila Velha
, desmembrado da porção maior da área de mais ou menos duzentos e trinta e cinco mil metros quadrados (235.000,00 m2), (...)
devidamente registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vitória -ES, sob nº 1.950 de ordem, do Livro 3-E
”.

Sucede, contudo,
que por ocasião de haver o Magistrado de Piso determinado a comunicação ao Registro Geral de Imóveis, acerca da existência da presente lide,
restou averbado pelo Cartório, a existência de Ação Judicial, em relação a universo de imóveis superior àqueles consignados no objeto da inicial (ID 1472157, fls. 03/32)
.

Em sendo assim, ao menos em um
juízo de cognição embrionária
, não há qualquer irregularidade na Decisão proferida pelo Magistrado de Piso, que determinou
“
ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1º Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02),
procedendo-se, em contrapartida, à averbação da existência da ação tão somente na matrícula da área sob a qual se funda a pretensão autoral (1.950 do Livro 3-E)
”,
tendo em vista que o objeto da Ação Originária, requerida na inicial apresentada pelos Recorrentes, trata-se, tão somente, da referida área.

Isto posto,
INDEFIRO, o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado pelos Recorrentes
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se os Recorrentes
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se as Recorridas

para formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 14 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, os Recorrentes ajuizaram a Ação Originária de
Interdito Proibitório
alegando que são possuidores de um terreno de cento e trinta mil metros quadrados (130.000,00 m2), no Bairro Guaranhuns, em Vila Velha – ES, requerendo, em sua Petição Inicial, especificamente, “
a interdição da área do objeto de litigio medindo 130.000m2, contra os requeridos
”.

Acontece, porém, que por ocasião de haver o Magistrado de Piso determinado a comunicação ao Registro Geral de Imóveis acerca da existência da presente lide,
restou averbado pelo Cartório a existência de Ação Judicial em relação a universo de imóveis superior àqueles consignados no objeto da inicial (ID 1472157, fls. 03/32).

Diante disso, o
Magistrado de Piso, ao proferir a Decisão combatida, determinou
“
ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1º Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02),
procedendo-se, em contrapartida, à averbação da existência da ação tão somente na matrícula da área sob a qual se funda a pretensão autoral (1.950 do Livro 3-E)”
,
tendo em vista que o objeto da Ação Originária, requerida na inicial apresentada pelos Recorrentes, trata-se, tão somente, da referida área.

Portanto, impõe-se a manutenção da Decisão proferida pelo Magistrado de Piso, que determinou a averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis apenas da área do imóvel que é objeto da pretensão exordial.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão guerreada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. ÁREA SUPERIOR AO OBJETO DA LIDE. DECISÃO QUE DETERMINA A ADEQUAÇÃO DA AVERBAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Os Recorrentes ajuizaram a Ação Originária de
Interdito Proibitório
alegando que são possuidores de um terreno de cento e trinta mil metros quadrados (130.000,00 m2), no Bairro Guaranhuns, em Vila Velha – ES, requerendo, em sua Petição Inicial, especificamente, “
a interdição da área do objeto de litigio medindo 130.000m2, contra os requeridos”.
Acontece, porém, que por ocasião de haver o Magistrado de Piso determinado a comunicação ao Registro Geral de Imóveis acerca da existência da presente lide, restou averbado pelo Cartório a existência de Ação Judicial em relação a universo de imóveis superior àqueles consignados no objeto da inicial (ID 1472157, fls. 03/32).

II.
O
Magistrado de Piso, ao proferir a Decisão combatida, determinou
“
ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1º Zona de Vila Velha que proceda ao cancelamento das averbações existentes no imóvel de matrícula 75.759, do Livro 2-OM, bem como das matrículas que dela sucederam (130.996 até a 131.021 do Livro 02), procedendo-se, em contrapartida, à averbação da existência da ação tão somente na matrícula da área sob a qual se funda a pretensão autoral (1.950 do Livro 3-E)”,
tendo em vista que o objeto da Ação Originária, requerida na inicial apresentada pelos Recorrentes, trata-se, tão somente, da referida área.

III.
Impõe-se a manutenção da Decisão proferida pelo Magistrado de Piso, que determinou a averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis apenas da área do imóvel que é objeto da pretensão exordial.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.